Tribunal: TJDFT
Processo: 0714341-65.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGURO DE VEÍCULO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EXCLUSÃO DE COBERTURA POR ALEGADA EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DO SALVADO LIVRE E DESEMBARAÇADO DE ÔNUS. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS. BASE DE CÁLCULO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Cuidam-se de apelações interpostas pela autora e pela ré contra a sentença pela qual julgados parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer.

2. O juiz não se encontra obrigado a deferir requerimento de produção de qualquer prova, somente as que recair sobre fatos pertinentes e relevantes ao julgamento do mérito. Caso se cuide de diligência inútil ou protelatória, pode indeferi-la fundamentadamente conforme art. 370 e parágrafo único do CPC. 2.1. De acordo com a ocorrência policial, os agentes de polícia cívil, testemunhas arroladas pela seguradora ré, não presenciaram o fato, tampouco tiveram contato com o condutor do veículo segurado, o que evidencia a inutilidade dos seus depoimentos para o fim de confirmação do fato controvertido (alegada embriaguez do condutor). 2.2. Nenhum cerceamento de defesa pode ser extraído da decisão pela qual indeferido o depoimento de referidas testemunhas policiais. Preliminar rejeitada.

3. “Para a perda do direito à indenização securitária, deve a conduta praticada pelo segurado possuir manifesta intenção de agravar o risco garantido, revelando-se como a causa comprovadamente determinante para a ocorrência do sinistro. 2. Inexistindo a comprovação da embriaguez do condutor do veículo, no momento do acidente, não se mostra possível afastar o dever do pagamento da indenização securitária” (Acórdão 1353634, 07109057220198070006, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 21/7/2021. Pág.:Sem Página Cadastrada).

4. “( ) Em caso de perda total de veículo, é imprescindível a transferência do salvado para o domínio da seguradora, livre e desembaraçado de ônus anteriores ao sinistro” (Acórdão 1344470, 07064857820208070009, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no DJE: 10/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Sentença reformada neste ponto.

5. Mesmo que a apólice securitária preveja a cobertura de danos de terceiros, sem que tenha sido demandada ou que tenha sido comprovado alegado pagamento de prejuízo de terceiros, inviável acolher o pedido da autora/apelante de condenação da seguradora ré ao pagamento de dano sofrido por terceiros, especialmente se nada foi comprovado no sentido. No mais e como bem definido na sentença, o “acordo feito em audiência criminal entre o condutor do carro e o terceiro não é apto a comprovar o valor do prejuízo material sofrido pela segurada, já que se tratou de uma composição para fins criminais, entre o terceiro e o marido da autora, que não é segurado na apólice, logo, foge à responsabilidade da empresa seguradora ora requerida”.

6. Inviável acolher o pedido da autora (que sucumbiu em dois dos três pedidos) de atribuir à ré seguradora a integralidade dos ônus da sucumbência.

7. “( ) HONORÁRIOS. ORDEM DE PREFERÊNCIA. ( ) 6. A 2a Seção do STJ, que, no julgamento do REsp 1.746.072/PR, uniformizou o entendimento desta Corte acerca da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, consignando que a regra geral a ser aplicada aos honorários advocatícios é a prevista no § 2o, do art. 85, do CPC/2015, que estabelece uma ordem de preferência para o arbitramento: (i) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (ii) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (ii. a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (ii. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o).” ( ) (AgInt no AREsp n. 2.152.070/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022). Hipótese de incidência do § 2o do artigo 85, CPC, corretamente definida em sentença a verba honorária em 10% da condenação.

8. Recursos conhecidos. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa. Parcialmente provida a apelação da ré. Desprovida a apelação da autora.